Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIA E DE INTERDIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2 – Contradição. O que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. Fundamentado o acórdão no sentido de que não demonstradas ilegalidades nos autos de intimação demolitória e de interdição, deve ser mantida a sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, não há contradição a ser sanada.
3 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício, o que não se verifica quando indicados os fundamentos para denegação da ordem.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(ap)